Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704864-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON AGRAVADO: ALESSANDRA MELLO SIMOES PAIVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que decretou a revelia da parte ré. O recorrente afirma que a certidão do Oficial de Justiça menciona a citação por telefone celular em número diverso ao do réu como válida, embora tenha sido demonstrado que tal número não pertenceria ao réu agravante. Sustenta que a decisão ora atacada legitima o acolhimento e processamento do presente agravo, atendendo ao princípio disposto no inciso II do art. 1015 do CPC, razão pela qual requer o seu devido acolhimento do recurso, para, ao final, ser julgado totalmente procedente para modificar a decisão ora agravada, acolhendo a contestação apresentada e determinando o processamento do feito. Sem pedido liminar. Intimado, o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este respondeu que, no tocante às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o rol legal é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alega, em síntese, que o réu agravante fez o pedido de reconsideração de ID 111117219, ao que MM. Juiz a quo decidiu que nada haveria a prover, uma vez que a certidão de ID 103647997 apresenta data de 20 de setembro de 2021, encerrando o prazo para contestar em 11/10/2021. Entretanto, argumenta que a referida certidão está pautada em erro material, pois foi dirigida a outro número de celular que não os do réu, portanto não alcançou o seu propósito de citar o réu. Por fim, pugna pelo regular prosseguimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O entendimento deste Relator a respeito das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, trata-se de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia das partes não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Por outro lado, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator